Tribunal: CARF
Processo: 18239.006622/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.006622/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
INES SONIA DA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.801,97 para saldo
de imposto a pagar de R$7.320,50.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006622/2008-89
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006622/2008-89

A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosas feitas:
1) Por falta de comprovação:
- GEAP R$280,00 - não foram apresentados os comprovantes dos pagamentos
com vencimento em janeiro, fevereiro, abril e julho/03;
- CAARJ R$1.852,92 não foram devidamente comprovados os pagamentos com
vencimento nos meses de Janeiro, março, maio, novembro e dezembro/03;
2) Por falta de previsão legal para dedução:
Ana Paula Bucar Cervasio (nutricionista) R$110,00;
Helio Yoshinori Taguchi (massagista) R$225,00;
Plano Saúde CAARJ Plasc R$326,73 pagamento efetuado em 2002.
Ronaldo Cruz Figueira R$10.000,00 dados dos documentos apresentados
inconsistentes (CPF inválido).
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 2/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
25/9/2008, às fls. 2/18 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
4. A Contribuinte foi cientificada do lançamento, em 5/09/2008, conforme pode ser
verificado As fls. 15, e protocolou sua impugnação, em 25/9/2008, anexada As fls. 1/5.
5 A Contribuinte solicita a revisão do lançamento fiscal, alegando que:
- traz aos autos a comprovação das despesas com a GEAP, que totalizam R$ 834,89;
como a Notificada informou na DAA despesas com a GEAP no montante de R$ 840,00,
a própria Impugnante admite que deve ser mantida a glosa de R$ 5,11;
- traz aos autos a comprovação da totalidade das despesas efetuadas com a CAARJ: R$
4.486,74;
- que traz aos autos documentos recibos contendo o CPF do emitente dos mesmos,
Ronaldo Cruz Figueira, os quais totalizam R$ 10.000,00;
A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 25/28):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2003
Dedução de despesas médicas. Revisão do lançamento fiscal.
Cabe a revisão do lançamento fiscal, mediante a retificação do valor da glosa de
deduções indevidas, com o fim de restabelecer, para fins de dedução à base de cálculo
do imposto, o valor da parcela da despesa médica comprovada com documento hábil e
idôneo. Não havendo a comprovação, nos termos estabelecidos pela legislação,
mantem-se a glosa das despesas não comprovadas.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, a contribuinte, em 9/3/2012 (fl. 30), apresentou
recurso voluntário, às fls. 30/36, alegando, em apertado resumo, que:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.311 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006622/2008-89

- teria apresentado os recibos emitidos por Ronaldo Cruz, que diferentemente do
apontado na decisão recorrida, conteriam o endereço do profissional.
- teria obtido nova declaração emitida pelo profissional, contendo todos os
requisitos legais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O documento de fl.39 aponta a ciência pessoal à contribuinte da decisão recorrida,
mas o documento não foi assinado por ela. Por não ser possível precisar a data da ciência da
recorrente em relação à decisão de primeira instância, conclui-se pela tempestividade do recurso
voluntário, que guarda os demais requisitos de admissibilidade e, portanto, é conhecido.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pela contribuinte em favor
do profissional Ronaldo Figueira. A autuação aponta que o recibo apresentado consignava CPF
inválido.
Junto a sua impugnação, a contribuinte juntou recibos de fl. 16, não acatados pelo
colegiado de primeira instância por não conter endereço e o registro do profissional no órgão de
classe.
Agora, em seu recurso, em complemento aos documentos anteriormente
apresentados, a recorrente junta recibos de fls.35/36, que se revelam hábeis a fazer a prova
exigida.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital